Tribunal: STF
Processo: ADPF 131
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, amicus curiae, contra decisão deste Plenário que deu parcial provimento a embargos de declaração para enunciar expressamente que as vedações veiculadas nos Decretos n. 20.931/32 e 24.492/34 não se aplicam aos profissionais que ostentem a formação técnica de nível superior.



    Eis a ementa do Acórdão embargado:  



     



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Embargos de Declaração e Segundos Embargos de Declaração. Análise conjunta. 3. Nulidade. Ausência de nova abertura de vistas à PGR. Manifestação anterior. Preclusão consumativa. Ausência de Impugnação. Nulidade não configurada. 4. Nulidades. Ausência de manifestação pedido de destaque. Inexistência de direito à manifestação anterior ao julgamento. Impedimento de Ministro. Atuação prévia como Advogado- Geral da União. Processo objetivo. Nulidades não configuradas. 5. Mérito. Optometristas de nível superior. Apelo ao legislador. Contradição. Insuficiência de proteção a direito fundamental. Provimento parcial. Modulação de efeitos.” (eDOC 101)   



     



          Nas razões recursais, aponta-se a nulidade do decisum por ter modulado os efeitos de decisão que julgou ADPF improcedente. Argumenta que “é impossível considerar a optometria como profissão, na medida em que não há lei que a regulamente”. (eDOC 112)



    Requer “seja o Apelo Provido, para os fins de sanar os vícios e as contradições postas, quanto a impossibilidade de aplicação de efeitos modulativos em decisão que recepcionou a constitucionalidade dos Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e os artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34, bem como pela expressa impossibilidade do Poder Judiciário em legislar acerca da matéria, conforme ampla fundamentação jurídica trazida e bailada à legislação constitucional.” (eDOC 112)



    É o relatório.  



    Decido.



    Os embargos de declaração não podem ser conhecidos.



    Verifico que o autor dos embargos é terceiro interessado que participa do processo na condição de amicus curiae.



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que o amicus curiae não goza de legitimidade recursal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o que inclui a ilegitimidade para oposição de embargos de declaração.



    Reforço que esse entendimento se mantém mesmo após as modificações realizadas no Código de Processo Civil de 2015, como se depreende do julgamento da ADI n. 4.389:



    Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração. Decisão de extinção por perda do objeto. Ilegitimidade do amicus curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos de declaração manejados por amicus curiae contra decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta. 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19).



    A esse respeito, confiram-se, ainda: 



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1º, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos (ADI n. 3.239-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/2/21).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXTEMPORÂNEOS. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS (ADI nº 5.262-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/11/19).



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei existente. 3. Embargos de declaração rejeitados (ADO n. 6-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/9/16).



    O Conselho Federal de Medicina, portanto, que nesta feita atua como amicus curiae, não possui legitimidade para opor embargos de declaração.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço dos presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021,



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente